Tribunal: TJES
Processo: 5007573-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007573-39.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
ADRIANA BATISTA SOELLA

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se observa o vício alegado pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor, confirmando, no caso concreto, o que deliberado tanto pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do feito na Justiça Comum Estadual, sem prejuízo de reapreciação da matéria à luz do que vier a ser uniformizado pelos Tribunais Superiores.

2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração.

3. A ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à
obscuridade
ou
contradição
,
omissão
ou
erro material
no julgado, enseja o desprovimento do recurso.

4. Embargos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Sustenta o Embargante a ocorrência do vício de contradição no acórdão, ao fundamento de que o feito deve ser remetido à Justiça Federal, uma vez que o medicamento ou tratamento requerido nos autos não foi incorporado ao SUS.

De plano
observa-se
no inteiro teor do voto condutor, que a matéria foi assim abordada
:

[...] ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. MATÉRIA A SER REAPRECIADA NO TEMA 1.234 (REPERCUSSÃO GERAL). RETIRADA DA EFICÁCIA VINCULANTE DO QUE DELIBERADO NO TEMA 793. ABSTENÇÃO DE DECLINAÇÃO DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL IMPOSTA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 14. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO PADRONIZADO NO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO RESP Nº 1657156 (REPETITIVO). DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Comum Estadual

I.I. O Excelso Supremo Tribunal Federal, com amparo no que deliberado no Tema 793, de Repercussão Geral, adotou a compreensão de que “a demanda pode ser proposta em face de qualquer dos entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal, Municípios), isolada, ou conjuntamente; entretanto, deve-se atentar para as seguintes diretrizes: a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva a UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal; c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.” (STF - RE 1331005 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022).

I.II. A questão alusiva à obrigatoriedade de inclusão da União em demandas que versam sobre medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS, será objeto de nova apreciação pelo Excelso Supremo Tribunal de Justiça, porquanto a matéria foi submetida à sistemática da Repercussão Geral no RE 1366243 (Tema 1.234, Rel. Ministro LUIZ FUX, então Presidente, posteriormente distribuído ao Ministro GILMAR MENDES), o que acabou por retirar o efeito vinculante do que anteriormente deliberado no referenciado Tema 793, consoante tem admitido aquela Suprema Corte em precedentes mais recentes (ex vi STF - Rcl 49585 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022).

I.III. A Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Incidente de Assunção de Competência nº 14, instaurado no Conflito de Competência nº 187.276/RS, deliberou no sentido de que “até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator”. Tal Incidente foi deflagrado “em conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação ordinária que versa sobre o fornecimento de medicação não padronizada pelo Sistema Único de Saúde – SUS” (STJ - IAC no CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022).

I.IV. In casu, nota-se que a Recorrida, por ser portadora de Esquizofrenia Paranóide grave e incapacitante (CID10: F20), propôs a demanda de origem para fornecimento do medicamento Paliperidona 100mg e 150mg combinados, que, a despeito de registrado na ANVISA, ainda não se encontra padronizado no SUS. Diante do que deliberado tanto pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, torna-se necessária a manutenção do feito na Justiça Comum Estadual, sem prejuízo de reapreciação da matéria à luz do que vier a ser uniformizado pelos Tribunais Superiores.

I.V. Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I. De acordo com a orientação pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 106), restou fixada a tese de que “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (STJ - REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).

II.II. Na espécie, demonstram-se desnecessárias maiores digressões para evidenciar que a Recorrida logrou êxito em demonstrar a presença de tais requisitos para fornecimento do fármaco objeto da lide (Paliperidona 100mg e 150mg combinados) registrado na ANVISA, pois, além de não possuir condições financeiras para comprá-lo (id. 16087308 de origem), nota-se que foram acostados Laudos Médicos/Formulário (id. 16087307 de origem) atestando não só a imprescindibilidade do remédio para tratamento da patologia da Recorrida (Esquizofrenia Paranóide grave e incapacitante – CID10: F20), como também que os demais medicamentos existentes no SUS não surtiram eficácia para ela.

III. Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, acompanhada pelo Eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, vencido o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy que se pronunciou pelo provimento do recurso para indeferir a tutela de urgência postulada nos autos de origem.[...]

Co
mpulsando
os autos,
verifica-se
que
a matéria acerca da incompetência absoluta da justiça comum estadual foi amplamente abordada no acórdão e explicitada no voto condutor, inclusive abordando o Tema 793, de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão reexaminou os fatos e as provas dos autos, concluindo que a sentença vergastada não merecia reparos.

Assim, nitidamente demonstrado, portanto, a ausência dos elementos legais previstos no Art. 1.022, do CPC, quanto à
obscuridade
ou
contradição
,
omissão
ou
erro material
no julgado.

De mais a mais, conforme este egrégio Tribunal de Justiça já vêm decidindo, o mero inconformismo com a decisão proferida não é passível de embargos de declaração:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. - O Tribunal não incorreu na omissão alegada pelos embargantes que,
em verdade, externaram nos embargos de declaração inconformismo diante do que restou decidido.
A matéria relacionada aos artigos 373, I, e 537, §1º, inciso I, ambos do CPC, bem como a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram tratadas no venerando acórdão, dada a legalidade da majoração da multa devido a recalcitrância da embargante e necessidade de defesa da credibilidade da função jurisdicional. 2. - De acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
" (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013). 3. - Embargos desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199007369, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)